Tribunal: STF
Processo: ARE 1572042
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo formalizado pelo Ministério Público do Estado de Alagoas contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A AUTORIA DO ILÍCITO. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. POLICIAIS QUE NÃO RECONHECERAM O RÉU EM CASO RECENTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA, QUE IMPOSSIBILITA O JUÍZO CONDENATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME



    1. Pretendida a condenação do apelado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. Trata-se de recurso de apelação criminal, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Único Ofício do Teotônio Vilela, que absolveu o apelado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Conforme os autos, durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas/policiais R. M. de A. M. e R. C. A., os quais entraram em contradição nos depoimentos e não se recordaram do acusado, apesar de o caso ser recente.



    4. Diante dos relatos das testemunhas, bem como levando em consideração a versão apresentada pelo réu, não há como concluir de forma segura que o apelado teria realmente praticado o crime de tráfico de drogas que lhe fora imputado.



    5. No caso em tela, o réu levantou uma tese defensiva que, no mínimo, impõe dúvidas sobre a autoria do crime, atraindo o princípio in dubio pro reo, mormente quando as provas existentes são fracas.



    4. No presente caso, não há provas suficientes de que as drogas apresentadas eram de fato do réu. A contradição nos depoimentos (fl. 171), somada ao fato de que os policiais não reconhecem o réu, em um caso recente, impossibilita a comprovação da autoria do crime em tela.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Recurso não provido.” (e-doc. 88, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos artigos 5º, X, e art. 144, caput e § 5 (e-doc. 93)



    A alegação central é que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas violou a Constituição da República ao desconsiderar a legalidade da busca pessoal, que foi motivada por fundada suspeita, uma vez que o réu demonstrou nervosismo excessivo e tentou se desfazer de uma mochila ao avistar os policiais. 



    O Ministério Público do Estado de Alagoas sustenta que a atuação policial foi legítima para a preservação da ordem pública e que as provas obtidas são válidas, buscando a reforma da decisão para condenar o réu.



    Ao final do apelo extremo, pleiteia que:



    “Face ao exposto, requer o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólume as provas obtidas mediante a busca pessoal, de modo que haja a condenação do Réu.”  (e-doc. 93, p. 12).



    Examinados os autos, decido.



    No concerne à alegada violação aos arts. 5º, X, e 144, caput e § 5º, da Constituição Federal, vê-se que a matéria carece do necessário prequestionamento. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal a quo não debateu a questão constitucional sobre a ponderação entre o direito à intimidade e o dever de segurança pública em abordagens policiais, mas limitou-se a absolver o réu por insuficiência de provas. 



    Como a tese constitucional não foi apreciada, nem foi objeto de embargos declaratórios para sanar a omissão, incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022)



    Além disso, para superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente